Tribunal: TJDFT
Processo: 0701598-51.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. MÁ GESTÃO E DESFALQUE DOS RECURSOS NÃO EVIDENCIADOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n° 1.150) e deste egrégio Tribunal (IRDR n° 16) já está pacificada no sentido de que o Banco do Brasil é parte legítima para compor o polo passivo dos processos nos quais se discute a suposta má gestão dos recursos do PASEP depositados na conta individual de servidor público. Preliminar rejeitada.
2. Os extratos e as microfilmagens das contas PASEP são documentos idôneos e suficientes para comprovar a destinação dos valores, cabendo à parte autora o ônus de provar que a alegada quantia subtraída não foi efetivamente creditada em seu favor.
3. Sem qualquer margem legal para aplicação de parâmetros distintos, o Banco do Brasil deve observância estrita aos índices e critérios de correção monetária e rendimentos das contas individuais definidos pelo Conselho Diretor do fundo PIS/PASEP, subordinando-se totalmente aos preceitos legais e às diretrizes que lhe são impostas pelo órgão gestor.
4. Não subsiste a planilha de cálculo de atualização do saldo da conta PASEP elaborada com índices não previstos na legislação regente.
5. Cumpre à parte autora arrolar os preceitos e diretrizes dos quais teria se afastado o Banco do Brasil (artigo 373, I, CPC). Ausente elemento que evidencie ter o banco se distanciado das normas e parâmetros definidos pelo órgão gestor do fundo PIS/PASEP, impõe-se a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.